Tribunal: TJPA
Processo: 0805967-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805967-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBERTO DA GAMA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. SUMULA 08 DO TJE/PA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pelos Advogados
JOSIEL RODRIGUES MARTINS JUNIOR e PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS
, em favor de
ROBERTO DA GAMA DUARTE
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante delito e convertida em prisão preventiva, no dia 24 de abril de 2020, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, juntamente com Zeliane Trindade da Silva e Gleydson Silva Nascimento.

Aduzem que o paciente não possuía envolvimento nos delitos e que apenas fazia corridas para a acusada Zeliane, levando seus filhos na escola, ou comida e medicamentos, pelo fato de ser moto-taxista, tendo sido abordado pelos policiais quando chegava na casa daquela.

Relatam que o paciente não possui envolvimento com crimes, bem como que é pai de família, trabalhador, possui residência fixa e é o único provedor do lar, mesmo assim, a autoridade coatora decretou a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para futura aplicação da lei penal.

Relatam que foi requerida a substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelar diversa da prisão, devido não estarem preenchidos os requisitos para a custódia cautelar. Porém, a autoridade impetrada manteve a medida constritiva de liberdade, por entender estar presente o requisito da garantia da ordem pública.

Asseveram que a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a prisão preventiva do paciente, que foi determinada com base em critérios genéricos, inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Argumentam que a decisão da autoridade coatora está baseada em mera suposição e presunção destituída de fundamento fático e jurídico, afirmando que o mesmo voltará a delinquir, sendo que esta é a primeira prisão do paciente.

Ao final requerem o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor e, no mérito a concessão definitiva da ordem.

Juntaram documentos de Ids. 3221100 a 3221220.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, sendo negada a liminar e determinado a apresentação das informações da autoridade coatora (Id. 3223635).

Prestadas as informações os autos foram encaminhados ao Custos Legis

que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do mandamus e passo a analisa-lo.

Em síntese, aduzem os impetrantes que o paciente esta sofrendo constrangimento ilegal a sua liberdade de ir e vir, em razão de ausência de justa causa para decretação da prisão preventiva, falta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, predicativos favoráveis do paciente e que a medida cautelar extrema pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

De pronto, verifico nos autos que esta totalmente incabível o writ.

A autoridade coatora aponta em suas informações que a polícia, em diligência de denuncias anônimas sobre tráfico de drogas, dirigiu-se ao local especifico e verificou que no exato momento que estavam no local verificaram que o paciente saiu com uma marmita, e ao ser abordado constataram que a mesma estava cheia de pasta base de cocaína.

Ao entrarem na residência detectaram que se tratava de um laboratório para confecção, embalagem e distribuição de drogas, apreendendo, ainda, balanças de precisão, sacos plásticos cortados, dinheiro, armas, carregadores de munições e vários outros objetos que comprovam a produção e mercancia da droga.

diante dos indícios de autoria, prova da materialidade, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com base na garantia da ordem pública, pois o mesmo demonstra, fortemente, a comercialização e produção da droga para pulverizar na sociedade, conveniência da instrução e, para assegurar a aplicação da lei penal.

Para melhor fundamentação transcrevo as informações,
verbis:
(Id. 3237637):

“I. O feito em referência ainda se caracteriza por comunicação de prisão em flagrante, em que se apura ter o agente, em companhia de Zeliane Trindade da Silva e Gleydson Silva Nascimento, praticado os crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 16, Parágrafo único, I da Lei 10.826/03.

No dia 24 de abril último, por volta das 07h, uma equipe da Polícia Civil recebeu a informação de que na residência localizada na Rua 22 de Janeiro, casa 05, bairro Santa Lídia, nesta cidade, estava ocorrendo a comercialização de entorpecente.

Com a informação, os policiais se dirigiram ao endereço e presenciaram a saída do paciente em uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QVD-1835. Ato contínuo a equipe realizou sua abordagem, oportunidade em que localizou com ele uma “marmita” contendo pasta base de cocaína.

Em seguida, os policiais realizaram revista no interior do imóvel e constataram que era uma espécie de laboratório de substância entorpecente, onde localizaram Zeliane Trindade da Silva e Gleydson Silva Nascimento fabricando e embalando as drogas.

Durante a revista, a Polícia Civil localizou na R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie, 02 (dois) carregadores, calibre .40, 01 (um) carregador, calibre .380, 55 (cinquenta e cinco) munições, calibre .40, 09 (nove) munições, calibre .380, 13 (treze) munições, calibre 12, duas balanças de precisão, 01 (uma) pistola, marca Taurus, solução de bateria, sacos plásticos, linhas, fita adesiva, 07 (sete) unidades de “cocaína”, 191 (cento e noventa e um) unidades de pasta base de “cocaína” e 21 (vinte e um) embrulhos de óxi. Após serem presos em flagrante, os agentes informaram que trabalharam para Alan Georgio Matos Andrade.

II. Em 25 de abril passado, a autoridade judiciária plantonista homologou o procedimento administrativo e decretou a prisão preventiva do paciente, visando assegurar a ordem pública.

III. No dia 28 de abril de 2020, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva de Gleydson Silva Nascimento, Zeliane Trindade da Silva e Roberto da Gama Duarte. Em 05 de maio, este juízo

manteve a prisão dos autuados, como se verifica na decisão transcrita:

[...]

Como se observa na decisão, a liberdade do paciente e dos demais agentes foi negada em razão da gravidade da conduta, eis que eles foram localizados com uma quantidade expressiva de entorpecente, produzindo e embalando a substância. Além disso, no interior da casa foram localizadas armas de fogo, carregadores e apetrechos caracterizadores da traficância, tais como balanças de precisão, solução de bateria, sacos plásticos, linhas e fitas adesivas.

IV. Em 20 de maio último, a autoridade policial que se encontra presidindo o inquérito policial requereu a duplicação do prazo para a conclusão do procedimento, nos termos do artigo 51, Parágrafo único da Lei 11.343/06, em razão da complexidade dos fatos.

O Ministério Público se manifestou favorável, oportunidade em que este juízo deferiu a medida em 21 de maio.

V. No dia 01 de junho de 2020, o delegado de Polícia Civil representou pela quebra da inviolabilidade constitucional de dados nos aparelhos celulares apreendidos com Zeliane Silva, Gleydson Nascimento e Roberto Duarte.

Por sua vez, esta autoridade judiciária deferiu a medida cautelar em 02 de junho último.

VI. Após a análise dos dados obtidos por meio da quebra de dados nos aparelhos celulares, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Alan Georgio Matos Andrade e busca e apreensão, sob a alegação que ele é integrante da facção criminosa, responsável pelo recebimento de entorpecente no bairro Ana Júlia e a coordenação dos associados para o tráfico. Ademais, é o proprietário do laboratório onde foram presos Zeliane, Roberto e Gleydson.

A prisão preventiva foi decretada por este juízo em 12 de junho passado, com a finalidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Mandado de prisão cumprido em 15 de junho de 2020.

VII. Entende-se que a prisão se mostra contemporânea aos fatos, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime. Por esses motivos, a segregação foi mantida, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

VIII. Por fim, informo que o feito se encontra aguardando a conclusão do inquérito policial, para que seja encaminhado ao Ministério Público, a fim de deflagrar a ação penal.”

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, já possui residência e emprego fixos na Comarca, por si só, não é capaz de

garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos

ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do
mandamus
e

DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 24/07/2020